Tribunal: TJMT
Processo: 1006756-64.2021.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006756-64.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEOVANI CORREA DE JESUS - CPF: 924.315.341-20 (APELANTE), RENATA MARIANO DE LIMA - CPF: 043.628.421-95 (VÍTIMA), THAIS FERNANDA DA SILVA SANTOS - CPF: 044.891.861-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA -

ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - FIRME E COESO - RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA – NÃO CONFIGURADO -
AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REDUÇÃO -
DESCABIMENTO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADEE PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O crime de ameaça se caracteriza quando alguém expõe sua intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita ou condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima.

Na hipótese, não prospera a alegação da defesa de que o acusado não teria agido com dolo, sob o argumento de que estava tentando se reconciliar com a vítima, isso porque a avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima, contra quem é dirigida a promessa de mal, bastando que a intimidação seja capaz de causar temor na ofendida, não sendo exigido que seja proferida com ânimo calmo e refletido para a configuração do delito. No caso, diante das constantes perseguições e ameaças, a vítima pediu demissão da empresa em que trabalhava e mudou-se para outra cidade com seu atual namorado e filhos, evidenciando o temor que sentiu em relação ao acusado.

Após o devido processo legal, sendo verificado que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, impõe-se a condenação do acusado, especialmente quando não há causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, o que torna necessária a aplicação de uma repressão penal eficaz.

Conforme pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 983), em casos de violência doméstica, o arbitramento de indenização moral exige tão somente o requerimento expresso na inicial acusatória, dispensando-se a indicação de valor e dilação probatória específica para apurar o dano.

Deve ser mantido o quantum indenizatório arbitrado, sobretudo porque revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, não há que se falar em redução do
quantum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Geovani Correa de Jesus
, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, que, ao acolher a denúncia, condenou o recorrente pela prática delitiva descrita no art. 147, por duas vezes, c/c art. 61, II, "f", e art. 71, todos do Código Penal.

A pena aplicada foi de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização à vítima, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de reparação civil, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Inconformado com a decisão, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a absolvição por ausência de dolo na conduta e por insuficiência de provas acerca da materialidade e autoria do delito de ameaça, nos termos do art. 386, V e VII, do Código Penal. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento do valor fixado a título de indenização à vítima ou a redução do
quantum
estabelecido (ID. 240335174).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 240335177 - Pág. 10).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo defensivo (ID. 242831158 - Pág. 8).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Em suma, a exordial acusatória relata o seguinte contexto fático:

“(...)
O denunciado Geovani Correa de Jesus e a vítima Thais Fernanda da Silva Santos (24 anos) conviveram por 18 meses e não tiveram filhos. Estão separados 3 semanas, porém ele não aceita o fim do relacionamento.

FATO 1

No dia 01 de julho de 2020, nesta capital, quando a vítima voltava com sua motocicleta no trajeto do trabalho para casa, o denunciado apareceu com o carro e acelerou atrás dela, ou seja, praticou ameaça mediante gesto claro de morte.

FATO 2

No dia 14 de julho de 2020 por volta das 09:40 hs, nesta capital, o denunciado foi até o local de trabalho da vítima e a abordou dizendo baixinho “EU VOU ACABAR COM A SUA VIDA”, retirando-se em seguida.

Além disso ele fez diversos perfis com nomes diferentes do seu e passou a “perseguir” a vítima nas redes sociais, ofendendo sua dignidade.

Assim agindo, o denunciado GEOVANI CORREA DE JESUS incorreu nas sanções do art. 147 “caput” cc. 61 II “f” e 71 do Código Penal, razão pela qual requeiro que seja citado, processado e ao final condenado e condenado nos danos causados em 10 salários mínimos (...)” ID. 240334666 - Pág. 2).

Processada a ação penal, sobreveio a sentença na qual o Magistrado singular julgou procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática do delito previsto no art. 147, por duas vezes, c/c art. 61, II, "f", e art. 71, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A defesa, conforme consta no relatório, postula a absolvição do réu por ausência de dolo da conduta e por insuficiência de provas acerca da materialidade e autoria do delito de ameaça.

Dispõe o artigo 147 do Código Penal o seguinte:

“ Art. 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”

A materialidade do delito está devidamente comprovada por meio da Comunicação de Ocorrência Policial nº 2020.164443 (ID. 240334658 - Pág. 5), do Termo de Requerimento de Medidas Protetivas (ID. 240334658 - Pág. 14), do Relatório Final (ID. 240334659 - Pág. 115), bem como pela prova oral colhida.

Também não pairam dúvidas acerca da autoria do acusado.

Para evitar a tautologia, bem como homenagear o trabalho do magistrado singular, transcrevo parte do exame do conjunto probatório dos autos, adotando-os como razão para decidir:

“(...) A vítima, quando ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, CONFIRMA os fatos narrados na denúncia, esclarecendo que: Se relacionaram amorosamente por dois anos, que diante dos ciúmes excessivos do acusado, a mesma pôs fim no relacionamento. Relata que, após o término, o acusado, inconformado, começou vigia-la e persegui-la de carro, no qual ele passava diversas vezes em frente ao seu local de trabalho e no condomínio onde morava, observando seus horários e companhias. Declara que, o acusado lhe enviava inúmeras mensagens de texto por meio de redes sociais, usando perfis falsos, e por diferentes números de telefones. Afirma que, o
primeiro fato (01/07/2020
) ocorreu quando observou, pelo retrovisor da sua moto, que o acusado a perseguia de carro, na oportunidade ele acelerou o veículo em sua direção, em gesto ameaçador. Declara que, o ocorrido a fez sentir-se ameaçada. Narra que,
o segundo fato (14/07/2020)
ocorreu quando o acusado foi ao seu local de trabalho e insistiu para conversar sobre o relacionamento, mas com sua negativa, o acusado a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave com termo do gênero “
você me paga” ou “você vai se ver comigo
”. Afirma que, mesmo com o fim do relacionamento, na data de seu aniversário, sendo dia 29/09, daquele ano, o acusado lhe enviou um bolo de aniversário, com fotos e cartas falando que sabia quem eram os filhos do seu atual namorado. Informa que, diante das constantes perseguições e ameaças do acusado
, a mesma pediu demissão da empresa em que trabalhava e mudou-se de cidade com o atual namorado e filhos. Afirma veemente que sentiu-se atemorizada por todo esse tempo.
Manifesta interesse pela fixação de valor a título de reparação de danos, alegando que teve que mudar-se de cidade; que pediu demissão da empresa na qual tralhava há 03 (três) anos no cargo de supervisora, que teve que mudar toda sua vida e do namorado por medo de acontecer alguma coisa contra sua vida, do marido e dos filhos.

A informante Cleonice Galvão da Silva
, ora mãe da vítima, a qual noticia: que o acusado não aceitava o término do relacionamento, perseguia, perturbava a vítima por meio de constantes mensagens de texto, e a ameaçava, inclusive de prejudica-la no trabalho.
Declara que, a vítima ficou emocionalmente abalada com todo ocorrido
. Relata que, ficou sabendo que o acusado a perseguia de carro no trabalho, e que ameaçou de passar por cima da moto da Renata. Narra que, procurou a mãe do acusado para que ela conversasse com ele para cessar a perturbação do acusado em relação a vítima. Afirma que, a vítima mudou-se de endereço por medo das
perseguições e ameaças de morte perpetrada pelo acusado
. Assevera que, tinha medo do acusado.

O informante Nilson Mendes Martins, padrasto da vítima,
o qual relata: que durante o relacionamento o acusado tinha muito ciúmes da vítima. Afirma que, a vítima tinha medo do acusado, em razão das perseguições. Declara que, a vítima pediu demissão do trabalho, mas não sabe se foi por motivo das perseguições. Informa que, a vítima não relatou a ele os casos de perseguição. Confirma que, a Cleonice procurou a mãe do acusado para conversar. Afirma que, o acusado procurava a Cleonice pedindo ajuda para reatar o relacionamento com a vítima.

A informante Renata Marino de Lima
, ora comadre da vítima, que comunica: que trabalhava na mesma empresa da vítima, e que na data do ocorrido, estava na recepção quando viu o acusado chegar. Narra que, sentiu-se atemorizada, pois, o acusado já havia ameaçado atropela-la. Diante disso, levantou-se e foi para cozinha. Afirma ter escutado o acusado falando com tom ameaçador, não se recordando o teor. Assevera que, após, percebeu a vítima assustada.
Relata que, durante a sua conversa com a vítima, notou que a vítima estava muito nervosa, que viu a vítima chorar bastante, e que vítima tinha muito medo do acusado.
Relata que, o término do relacionamento foi conturbado porque o acusado não aceitava o fim. Afirma que leu algumas mensagens enviadas pelo acusado, que ora pedia para voltar e outra xingava a vítima. Narra que, o acusado ligou diversas vezes na empresa, ameaçava falar com a chefe da vítima; que perseguia todo mundo em busca da vítima; que até enviou bolo e flores no dia do aniversário da vítima. Confirma que a mãe da vítima procurou a mãe do acusado para pedir ao acusado para parar. Declara que, temia pela vida da vítima; que por medo do acusado, a vítima teve que sair do trabalho onde recebia um salário relativamente bom.

O acusado NEGA a pratica delitiva,
esclarecendo que a vítima estava tentando lhe prejudicar para ter vantagens financeira em relação a partilha de bens.” Extraído da sentença (ID.
240335165 - Pág. 5).

Nesse cenário, registra-se desde logo que, nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, principalmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

No caso em análise, verifica-se que

os elementos probatórios colacionados aos autos revelam que a vítima se sentiu efetivamente ameaçada pelo acusado, tanto que se dirigiu à delegacia de polícia para registrar um boletim de ocorrência e pugnar pela estipulação de medidas protetivas de urgência.

Outrossim, não prospera a alegação da defesa de que o acusado não teria agido com dolo, sob o argumento de que estava tentando se reconciliar com a vítima, isso porque a avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima, contra quem é dirigida a promessa de mal,
bastando que a intimidação seja capaz de causar temor na ofendida,
não sendo exigido que seja proferida com ânimo calmo e refletido para a configuração do delito.

Conforme exposto em seu depoimento em juízo, diante das constantes perseguições e ameaças do apelante, a vítima pediu demissão da empresa em que trabalhava e mudou-se para outra cidade com seu atual namorado e filhos, evidenciando o temor que sentiu em relação ao acusado.

Assim, a vítima e testemunhas descreveram a dinâmica dos fatos e o comportamento do apelante, evidenciando que a vítima se sentia seriamente intimidada pelo réu. Além das ameaças perpetradas, o apelante a perseguia de carro, no local de trabalho, no condomínio onde ela morava, e enviava inúmeras mensagens de texto por meio de redes sociais, utilizando perfis falsos e diferentes números de telefone, com isso, está plenamente configurado o crime de ameaça pelo qual o réu foi devidamente condenado.

Dessa forma, ao contrário do que alega a defesa, não há a mínima dúvida quanto à materialidade e autoria do crime imputado ao apelante, sendo certo que seu comportamento é típico, ilícito e culpável, enquadrando-se aos liames preconizados no art. 147 do Código Penal.

No que tange ao afastamento da reparação civil, este não merece acolhimento, uma vez que o órgão do Ministério Público formulou o pedido de indenização na peça acusatória e nas alegações finais (ID. 240334666 - Pág. 2 e mídia 240335164 - Pág. 2).

Registro que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
“desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(AgRg no REsp 1688156/MS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 15.6.2018; REsp nº1675874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018; REsp nº 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

Ademais, essa decisão está alinhada com a tese firmada em julgamento de recurso repetitivo, resultando na fixação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça.

No mesmo sentido, este Tribunal tem decidido: AP N.U 0014195-19.2017.8.11.0064 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 18/12/2019; AP N.U 0003884-03.2016.8.11.0064 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 19.12.2019; e AP N.U 0004708-57.2018.8.11.0042 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 22.11.2019.

Da mesma forma, não prospera a alegação de
bis in idem
em razão de o apelante já ter sido condenado à reparação a título de danos morais no processo nº 1032505-23.2020.8.11.0041, que tramitou perante a 4ª Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, uma vez que o valor fixado na sentença penal condenatória refere-se a
um valor mínimo para a reparação dos danos
, não havendo qualquer impedimento para que a vítima busque, na esfera cível, uma indenização maior ou mais detalhada (REsp n. 1.585.684/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 24/8/2016).

Quanto ao valor arbitrado pelo magistrado, apesar das alegações da defesa da hipossuficiência do apelante, entendo que o montante fixado - R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) - é proporcional ao caso concreto, considerando que o apelante declarou, perante a autoridade judicial, exercer a profissão de assistente administrativo,

com renda mensal de R$ 3.000,00. Ademais, é possível que o valor seja quitado de forma parcelada.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024